Tribunal: STF
Processo: ARE 1556930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA SEM PROCURAÇÃO – LEGITIMIDADE PARA PRATICAR ATOS DA AUDIÊNCIA PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO PATRONO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO –– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise do cotejo probatório produzido nos autos, observa-se que consta da ata da audiência realizada nos autos da Ação Civil Pública, em 22.5.2000, a presença dos requeridos Walterly Ribeiro da Silva e João Batista B. Xavier, com ausência do advogado Dr. Nelson Pereira Lopes. O ato foi realizado com o depoimento de João Batista B. Xavier (id. 197699153 – p. 146/147). Entretanto, restou consignado na ata que o Apelado estava acompanhado por advogado:



    [...]



    Aliado a isso, não consta dos autos da Ação Civil Pública eventual Documento recebido eletronicamente da origem impedimento dos advogados constituídos, Doutor Nelson Lopes e Doutora Ana Inês Garcia Ferreira (procuração juntada no id. 197699152 – p. 84). A par disso, consta que em relação ao ato designado para o dia 22.5.2000 o advogado Doutor Nelson Pereira Lopes foi devidamente intimado (id. 197699153 – p. 134 e 142), porém, não apresentou nenhum motivo visando justificar ausência na audiência de instrução e julgamento, bem como não houve irresignação após sua realização. (Também se constata que o Apelado estava acompanhado de advogado na audiência de instrução e julgamento, sendo pleiteado a juntada do substabelecimento. Assim, o simples comparecimento de advogado à audiência, sem instrumento de procuração, legitima-o a praticar os atos necessários. Deve ser observado, por relevante, que o descumprimento da determinação do Juízo, com o fim de regularização processual, por si só, não atrai o suposto cerceamento de defesa, sob pena de privilégio a má-fé processual. Outrossim, após a audiência o Apelado apresentou memoriais finais em 12.8.2004 (id. 197699154 – p. 60/72), sendo certo que não se pronunciou pela suposta nulidade. Em seguida, sobreveio sentença de procedência, condenando o Apelado à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios/incentivos fiscais no prazo de 3 (três) anos (id. 197699155 – p. 131/141). Contudo, registra-se que em pesquisa aos autos da Ação Civil Pública n. 0000380-72.1998.8.11.0014 (atual numeração no PJe), o Apelado interpôs Recurso de Apelação em 20.7.2009 (id. 115120964 – p. 2/27, da referida ACP), porém não suscitou a nulidade arguida neste feito. O mencionado Recurso de Apelação não foi conhecido por deserção (id 115120964 – p. 81/82), tendo ocorrido o trânsito em julgado em 15.3.2011 (id. 115120964 – p. 97). Nesse contexto, deve ser registrado que a suposta nulidade deve ser Documento recebido eletronicamente da origem alegada na primeira oportunidade em que a parte se pronunciar nos autos, mesmo que por ela provocado, o que inocorreu na mencionada Ação Civil Pública. É evidente, portanto, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, pela qual a parte não pode dar causa à nulidade e depois argui-la em seu favor, pois “guardar no bolso” essa nulidade para manifestar em momento que lhe convém é comportamento altamente reprovado pela jurisprudência, nos termos da ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente